Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-44.2020.8.11.0077
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000370-44.2020.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[P. A. DA CRUZ CREMA - ME - CNPJ: 21.233.294/0001-71 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DA CRUZ CREMA - CPF: 034.199.121-02 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PLANO PARA PORTABILIDADE PARA NOVA EMPRESA – OFERTA DE DESCONTO – POSTERIOR NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA NO VALOR DO PLANO ANTIGO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA REMANESCENTE ATÉ A TROCA DO PLANO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Havendo mudança de plano é devida a cobrança dos valores remanescentes até o momento do cancelamento e/ou mudança do plano.

Basta analisar a fatura impugnada, com vencimento em 14/05/2020 para se constatar que se refere a cobranças por serviços prestados de 26/03/2020 a 25/04/2020, de modo que se refere a serviços prestados antes da alteração do plano ocorrida em 16/04/2020. Portanto, inexiste cobrança indevida fato que, somado à inadimplência da fatura com vencimento em 16/04/2020, que somente fora paga em 18/05/2020 e somado à ausência de negativação induz à improcedência da pretensão inicial, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que restou comprovado que a fatura com vencimento em 16/04/2020 foi quitada somente em 18/05/2020, ou seja, com mais de um mês de atraso, sendo inconteste o inadimplemento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovida não apresentou em sua defesa qualquer documento hábil a comprovar a legalidade das cobranças realizadas, bem como de ter mantido o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que é a parte “hipossuficiente da avença, permitindo assim o CDC, nestes casos, que o magistrado possa se valer, ao seu juízo, de alguns mecanismos processuais razoáveis que tendam a equalizar as forças de cada um dos polos, dentre os quais se encontra o instituto da inversão do ônus da prova, o que desde já requer a sua aplicação quando da prolação da sentença”.

Sustentou que, “no caso dos autos é necessária a incidência de tal inversão na medida em que, se de um lado é quase impossível o recorrente provar que a cobrança é indevida, de outro, esta goza, em tese, desta facilidade já que, para provar que a cobrança é regular e devida, bastaria apenas que a requerida exibisse prova da legalidade da cobrança lançada, o que não fez”.

Argumentou que “a empresa Recorrida não exibiu nenhum tipo de prova que demonstrasse a legalidade da negativação indevida, tampouco retirou a negativação, o que torna a cobrança de dívida ilegal e lesiva, bem como, sem fundamento as alegações de defesa”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, necessário esclarecer e resumir os fatos narrados na inicial, os quais foram assim explicados em sentença:

Pleiteia a Reclamante a condenação da Reclamada a pagar-lhe indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida, argumentando que ao buscar o cancelamento do plano em 16/04/2020 foi efetuada contraproposta para manutenção no plano, a qual foi aceita, no entanto, a fatura subsequente foi emitida com base no plano antigo, o que discorda.

Afirma ainda que buscou resolução administrativa, sendo informado que devido ao inadimplemento não foi possível a mudança de plano, o que discorda.

A Reclamada, em defesa, reitera as razões já informadas ao Reclamante administrativamente, argumentando que o inadimplemento impediu a mudança de plano, pugnando pela improcedência dos pedidos.

In casu,
a autora alega que está sendo cobrada por um débito de R$ 134,61 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), quando havia acordado novo plano com a Reclamada para pagamento mensal no valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Portanto, alega a parte promovente que em 16/04/2020 contatou a promovida para cancelar o plano de telefonia e internet a fim de realizar portabilidade para outra empresa, momento em que lhe fora oferecido outro plano reduzindo o valor de R$ 134,61 para R$ 69,80, no entanto, se insurge porque a fatura do mês subsequente veio no mesmo valor, o que considera indevido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

A sentença deve ser mantida por três fundamentos: primeiro porque restou comprovado, ao contrário do alegado pelo consumidor, que a fatura com vencimento em 16/04/2020 somente fora paga em 18/05/2020, de modo que comprovada a tese da promovida de que havia inadimplemento a impedir a troca de plano; segundo porque as provas juntadas pela própria parte promovente comprovam que não houve cobrança abusiva, uma vez que o ajuste para a troca de plano ocorreu em 16/04/2020 e, assim, no curso da fatura que contesta; terceiro porque em recurso menciona negativação, no entanto, não há prova de que esta ocorreu porque juntou com a inicial meras cobranças e houve liminar para observar a restrição.

Basta analisar a fatura impugnada, com vencimento em 14/05/2020 para se constatar que se refere a cobranças por serviços prestados de 26/03/2020 a 25/04/2020, de modo que se refere a serviços prestados antes da alteração do plano, ocorrida em 16/04/2020. Portanto, inexiste cobrança indevida fato que, somado à inadimplência da fatura com vencimento em 16/04/2020, que somente fora paga em 18/05/2020 e somado à ausência de negativação induz à improcedência da pretensão inicial, justifica a manutenção da sentença.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020